Tribunal: TJSP
Processo: 1012007-49.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Recepcionista – Lesões em braço direito – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e temporária da capacidade laborativa, afastando, porém, o nexo causal/concausal – Decisão que concede à autora benefício de natureza previdenciária, sem análise do liame ocupacional – Julgamento "extra petita" – Nulidade – Recursos autárquico e oficial providos para anular a sentença,

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Recepcionista – Lesões em braço direito – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e temporária da capacidade laborativa, afastando, porém, o nexo causal/concausal – Decisão que concede à autora benefício de natureza previdenciária, sem análise do liame ocupacional – Julgamento "extra petita" – Nulidade – Recursos autárquico e oficial providos para anular a sentença, julgada, porém, improcedente a ação, na forma do art. 1.013, § 3o, inciso II, do novo CPC, prejudicado o recurso da obreira.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012007-49.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante JULIANA
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos autárquico e oficial para anular a sentença, porém, julgaram improcedente a
ação, prejudicado o apelo da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012007-49.2017.8.26.0248 -Voto no 37.226c
2
VOTO No: 37.226c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1012007-49.2017.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. SÉRGIO FERNANDES
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e JULIANA RODRIGUES DA SILVA
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Recepcionista
Lesões em braço
direito
Exame pericial que concluiu pela redução
parcial
e
temporária
da
capacidade
laborativa,
afastando, porém, o nexo causal/concausal
Decisão que concede à autora benefício de natureza
previdenciária, sem análise do liame ocupacional

Julgamento “extra petita”
Nulidade
Recursos
autárquico e oficial providos para anular a sentença,
julgada, porém, improcedente a ação, na forma do art.
1.013, § 3o, inciso II, do novo CPC, prejudicado o
recurso da obreira.
A r. sentença de fls. 154/158, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Juliana Rodrigues da Silva,
condenando o INSS a restabelecer-lhe o benefício de auxílio-doença
previdenciário desde a data da cessação (31/01/2017); mais juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09; correção monetária pelo IPCA-E; custas e despesas processuais; e
honorários advocatícios a serem fixados após a liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC, excluindo-se para tanto o valor referente
às prestações vincendas a partir da sentença (Súmula no 111 do STJ), e
observado o disposto no § 16 do art. 85 do mesmo diploma legal, corrigidos até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012007-49.2017.8.26.0248 -Voto no 37.226c
3
data do efetivo pagamento. Outrossim, determinou o restabelecimento do
benefício no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$
500,00, limitada em cem dias, em caso de descumprimento.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, pleiteia o reexame de toda a matéria, invocando o
disposto no art. 496 do novo CPC. Requer, ainda, a cassação da tutela
antecipada. No mais, sustenta estarem ausentes os requisitos para a concessão
do benefício, asseverando que, segundo o laudo, a obreira está parcial e
permanentemente incapacitada para o labor. Observa, também, que a autora
trabalhou após a cessação do auxílio-doença, o que demonstra a sua aptidão
para o labor. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito até o julgamento
definitivo do RE 870.947/SE pelo STF.
Recorre também a autora, entendendo, em síntese, fazer jus
à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-acidente. Afirma que, além dos
aspectos clínicos, devem ser considerados os fatores pessoais e sociais do
segurado. Invoca os princípios “in dubio pro misero” e o da dignidade da pessoa
humana. Tece considerações sobre a matéria, destacando jurisprudência que
reputa respaldar sua pretensão.
Processados os recursos, somente a autora apresentou
contrarrazões.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, à consideração
de que o valor da condenação não supera mil salários mínimos.
Encaminhados os autos ao Tribunal Regional Federal, o
relator sorteado declinou da competência, determinando a remessa do feito ao
Tribunal de Justiça (fls. 214/217).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, considero cabível o reexame necessário, em
conformidade com a jurisprudência consubstanciada na Súmula no 490 do STJ,
segundo a qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas”.
Mesmo na vigência do novo CPC, tal é a orientação a ser
seguida, ante o disposto no § 3o do art. 496, que continua a exigir a liquidez da
sentença antes de dispensar o reexame em relação a novas faixas de
condenação ou proveito econômico.
Feito esse registro, cumpre salientar que o juízo de origem,
ao julgar procedente a ação sem analisar a questão relativa ao liame
ocupacional, afastou-se do objeto da ação (visto que a autora pretendia a
concessão de benefício acidentário).
Desse modo, havendo julgamento “extra petita”, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012007-49.2017.8.26.0248 -Voto no 37.226c
4
desconstituição da sentença.
No entanto, observada a pretensão, tem-se que a causa está
em condições de imediata apreciação, porquanto já realizada a perícia e
encerrada a instrução probatória, sendo cabível desde logo o julgamento da lide
pelo Tribunal, aplicando-se o disposto no art. 1.013, § 3o, inciso II, do novo CPC.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de “traumatismo do músculo
e tendão ao nível do antebraço” (fls. 02), males advindos das condições de
trabalho a que estava submetida no exercício da função de recepcionista.
É oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 05/11/2015 a 05/12/2016 (fls. 145), benefício
que foi restabelecido pelo INSS por força da determinação constante da sentença
(DIP: 01/08/2019 fls. 206/207).
Efetuada a avaliação médica (fls. 127/138), verificou o perito
que a obreira é portadora de “sequela de ferimento corto contuso complexo no
terço distal do antebraço direito” (resposta ao quesito letra “b” do INSS fls. 132),
atestando que referido quadro acarreta redução da capacidade laborativa de
forma parcial e temporária.
No entanto, afastou o expert o nexo causal, afirmando que
tais alterações não decorrem do exercício das atividades laborativas, nem de
acidente do trabalho (respostas aos quesitos letras “d” e “e” do INSS fls. 132),
mas sim de infortúnio extralaboral, sofrido em 10/07/2015, no qual teve o braço
atingido por vidro.
De fato, o acidente narrado pela autora por ocasião da
perícia está detalhadamente descrito nos boletins de atendimento da Guarda Civil
de Indaiatuba (fls. 60/61 e 62/63), tendo ocorrido em razão de uma queda da
própria altura no banheiro de um motel, provocando a quebra do box de vidro.
A informação é corroborada pelos documentos médicos
emitidos pelo Hospital Augusto de Oliveira Camargo (fls. 37/59, especialmente as
anotações de fls. 37 e 43), os quais dão conta das lesões apresentadas pela
segurada no braço direito em virtude do aludido evento.
O laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da
lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal/concausal entre a
moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no
âmbito da legislação infortunística.
Em suma, descartado o liame ocupacional, de rigor o decreto
de improcedência da ação, devendo ser revogada, consequentemente, a tutela
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012007-49.2017.8.26.0248 -Voto no 37.226c
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos
autárquico e oficial para anular a sentença recorrida, julgando, porém,
improcedente a ação, com base no art. 1.013, § 3o, inciso II, do novo CPC,
prejudicado o recurso da autora.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital